Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 2.800,00 a título de multa rescisória. Em seu recurso, alega que quem deu causa à rescisão foi o autor, uma vez que o imóvel não tinha condições de habitabilidade. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais e materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60941051) e com preparo regular (ID 60941053 a 60941055). Contrarrazões apresentadas (ID 60941061).
3. PRECLUSÃO e INOVAÇÃO. O requerido, ora recorrente, apresenta sua versão dos fatos apenas em sede recursal. Ocorre que o requerido foi devidamente citado e intimado, participou da audiência de conciliação virtual, contudo não contestou os pedidos, recaindo sobre si os efeitos materiais da revelia (art. 344 do CPC). Cabia ao requerido alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuía. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso em análise. Ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou matérias de ordem pública que não se sujeitam à preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Não conheço, pois, o recurso no que se refere aos pedidos de reparação por danos materiais e morais.
4. Cinge-se a controvérsia em saber qual das partes deu causa à rescisão contratual antecipada.
5. Depreende-se dos documentos juntados aos autos que o imóvel locado apresentava avarias pontuais, sem potencial de torná-lo inabitável. Além disso, cabia ao recorrente, sem a segurança necessária, diante da ausência de luz para avaliar o estado do bem, reagendar a vistoria para período adequado. Conforme se verifica na conversa de WhatsApp acostada aos autos, quem apresentava pressa para contratação era o recorrente e não há reclamações anteriores à contranotificação, de modo que não se verifica qualquer conduta ilícita do recorrido.
6. Diante da rescisão antecipada pelo locatário, cabível a cobrança da multa. Todavia, não consta no contrato de locação multa específica de rescisão antecipada, mas apenas multa genérica de infração contratual (ID 60941026 - Pág. 3).
7. O art. 4o da Lei 8.245/91 estabelece que o locatário poderá devolver o imóvel pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada, deixando claro que a multa deve ser aplicada proporcionalmente ao período de cumprimento da avença, de modo que aplicação integral da multa genérica de infração contratual não se mostra adequada.
8. O art. 413 do Código Civil preceitua que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Dessa forma, apesar da permanência do inquilino apenas por um mês, o imóvel foi devolvido intacto para nova locação, de modo que se mostra razoável a redução da multa para 50% da previsão contratual, sendo devido o valor de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da multa para R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte cinco reais). Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.